Tribunal: TJSP
Processo: 1051092-91.2018.8.26.0576
Classe: Apelação Cível / CNH - Carteira Nacional de Habilitação
Órgão julgador: Marcelo Semer (Juiz Subst)
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-01-27
Data de publicação: 2020-01-29

Ementa:
APELAÇÃO. Mandado de Segurança. Pretensão à anulação do procedimento de cassação da CNH da autora. Sentença que denega a segurança. Manutenção. Documentos juntados aos autos que demonstram ter a autora sido notificada do procedimento administrativo de cassação de sua CNH, tendo sido preservado o devido processo legal. Procedimento administrativo que foi hígido e deve prevalecer. Autuação que não

Ementa:
APELAÇÃO. Mandado de Segurança. Pretensão à anulação do procedimento de cassação da CNH da autora. Sentença que denega a segurança. Manutenção. Documentos juntados aos autos que demonstram ter a autora sido notificada do procedimento administrativo de cassação de sua CNH, tendo sido preservado o devido processo legal. Procedimento administrativo que foi hígido e deve prevalecer. Autuação que não pode ser questionada nesses autos, uma vez que o órgão autuador não figura no polo passivo. Sentença mantida. Recurso não provido.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000036006
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1051092-91.2018.8.26.0576, da Comarca de São José do Rio Preto, em que é
apelante DEOLANDA PAES GARCIA RODRIGUES, é apelado
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO - DETRAN.
ACORDAM, em 10a Câmara de Direito Público do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso.
V. U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
PAULO GALIZIA (Presidente sem voto), ANTONIO CARLOS VILLEN E
ANTONIO CELSO AGUILAR CORTEZ.
São Paulo, 27 de janeiro de 2020.
MARCELO SEMER
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1051092-91.2018.8.26.0576 -Voto no 14017
2
Apelação Cível no 1051092-91.2018.8.26.0576
Apelante: Deolanda Paes Garcia Rodrigues
Apelado: Departamento Estadual de Trânsito - Detran
Interessado: Diretor do Departamento Estadual de Trânsito do Estado de São
Paulo
Comarca: São José do Rio Preto
Voto no 14017
APELAÇÃO. Mandado de Segurança. Pretensão à
anulação do procedimento de cassação da CNH da autora.
Sentença
que
denega
a
segurança.
Manutenção.
Documentos juntados aos autos que demonstram ter a
autora sido notificada do procedimento administrativo de
cassação de sua CNH, tendo sido preservado o devido
processo legal. Procedimento administrativo que foi hígido
e deve prevalecer. Autuação que não pode ser questionada
nesses autos, uma vez que o órgão autuador não figura no
polo passivo. Sentença mantida. Recurso não provido.
Trata-se de apelação da autora Deolanda Paes Garcia
Rodrigues contra a r. sentença que denegou a segurança, em mandamus
por meio do qual pleiteava fosse desbloqueado seu prontuário, sendo
anulado o procedimento de cassação de sua CNH.
Entendeu, então, a r. sentença (fls. 155/156), em
resumo, que: (i) após cumprimento de penalidade pela suspensão de seu
direito de dirigir, foi instaurado procedimento de cassação da CNH da
impetrante, uma vez que fora autuada dentro do período de suspensão;
(ii) não prospera o argumento da autora de que não foi notificada, uma
vez que consta dos autos terem sido enviadas as notificações para o
mesmo endereço que consta na inicial e na procuração; (iii) eventual
ilegalidade do auto de infração, ademais, deve ser averiguada junto ao
órgão autuador, o DER, que não figura no polo passivo dessa ação, não

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1051092-91.2018.8.26.0576 -Voto no 14017
3
sendo o DETRAN legitimado a responder por ele.
Recorre,
então,
a
impetrante
(fls.
160/165),
afirmando, em síntese, que: (i) não foi notificada da instauração do
procedimento de cassação de sua CNH; (ii) o comprovante de remessa
aos Correios não demonstra ter sido efetivada a notificação da
impetrante; (iii) o DETRAN não é responsável por multas efetivadas
por outros órgãos autuadores, mas é responsável pelo procedimento de
cassação da CNH da autora e a notificação dos atos do procedimento
administrativo; (iv) foi violada a ampla defesa da impetrante ao não ter
sido notificada do procedimento administrativo.
O recurso é tempestivo e foi regularmente
preparado, tendo sido contrariado (fls. 175/178).
É O RELATÓRIO.
Recebo o recurso no duplo efeito, na forma dos arts.
1.012 e 1.013, do CPC.
Trata-se de demanda em que se discute se foi
respeitado o devido processo legal no procedimento administrativo que
casso a CNH da impetrante.
E a r. sentença que denegou a segurança merece ser
mantida, negando-se provimento à apelação.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1051092-91.2018.8.26.0576 -Voto no 14017
4
Com efeito, conforme os documentos juntados aos
autos pela autora (fls. 09 e 10) e pelo réu (sobretudo fls. 30, 101 e 103),
denota-se que a autora foi sim notificada do procedimento de cassação
de sua CNH, tendo sido bloqueada sua CNH a partir de 05.09.2018 (fl.
33).
E a notificação da autora para todas as fases do
procedimento administrativo restou comprovada pelos documentos
juntados aos autos, dando conta de que a autoridade administrativa
protocolou as notificações nos Correios, para o endereço da autora que
consta no cadastro do DETRAN (fls. 58, 62, 64, 101 e 103) e é o
mesmo que consta na inicial, na procuração e na fatura juntada aos
autos (fls. 01, 09 e 10), cumprindo-se, assim, a exigência legal.
É o que se colhe do art. 3o, §1o, da Resolução no 149, do
CONTRAN, que considera expedida a notificação quando da sua entrega à
empresa responsável pelo envio:
“§ 1o. Quando utilizada a remessa postal, a expedição se
caracterizará pela entrega da Notificação da Autuação pelo órgão
ou entidade de trânsito à empresa responsável por seu envio.”
Desse modo, não há que se falar em violação do
devido processo legal, uma vez que a autora fora regularmente
notificada no endereço que consta no cadastro do DETRAN e que
figurou na inicial, procuração e documentos pessoais.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1051092-91.2018.8.26.0576 -Voto no 14017
5
Quanto à autuação, como bem esclarecido pelo
magistrado sentenciante, tendo sido lavrada pelo DER, que não figura
no polo passivo, não pode ser questionada nesses autos, cabendo ao
DETRAN apenas receber as autuações e efetivar eventual procedimento
administrativo cabível contra o condutor.
Diante disso, verificando-se a legalidade do
procedimento administrativo de cassação da CNH da impetrante, era
mesmo o caso de denegação da segurança, devendo ser mantida a r.
sentença.
Ante o exposto, pelo meu voto, nego provimento ao
recurso.
MARCELO SEMER
Relator